Tribunal: TJES
Processo: 5012415-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012415-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA DE MELO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por Juliana de Melo Santos contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei n.º 14.181/2021, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência visando à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da agravante ao patamar de 30%, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. A sistemática instituída pela Lei n.º 14.181/2021 privilegia a solução consensual do superendividamento, por meio de audiência global de conciliação, sendo inadequada, neste estágio processual, a imposição judicial de limitação dos descontos, sob pena de subversão da ordem procedimental legalmente estabelecida.
5. A intervenção judicial anterior à tentativa de conciliação fragiliza a segurança jurídica das relações contratuais e contraria o modelo legal que condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ao não comparecimento injustificado dos credores à audiência conciliatória.
6. O parâmetro de mínimo existencial, necessário para eventual revisão compulsória, ainda depende de avaliação específica e atualização normativa, conforme alterações introduzidas pelo Decreto nº 11.567/2023.

7. Precedentes de diversos tribunais estaduais corroboram a impossibilidade de concessão de tutela de urgência, com limitação de descontos ou suspensão de obrigações, sem observância prévia do rito conciliatório previsto no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha com fundamento na Lei nº 14.181/2021 exige a observância do rito previsto no art. 104-A do CDC, sendo incabível antes da realização da audiência global de conciliação. 2. A limitação de descontos com base no superendividamento não pode ser imposta judicialmente de forma liminar sem evidência robusta dos requisitos do art. 300 do CPC. 3. A sistemática legal privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo superendividamento, sendo vedada a antecipação de medidas que impliquem revisão compulsória de contratos sem a tentativa prévia de conciliação.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto n.º 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022. TJMG, AI 1.0000.22.001818-8/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 06.04.2022. TJDFT, AI 0710959-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012415-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA DE MELO SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - RJ145044
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DAYCOVAL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO, LOJAS RIACHUELO SA
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem, apreciando ação de repactuação de dívidas ajuizada por Juliana de Melo Santos, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Sob ID
15287539
, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando a tramitação do feito originário.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante em face das instituições financeiras agravadas, pretendendo, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 30%, com fundamento na Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o que foi indeferido pela magistrada “a quo” na decisão ora combatida.

Não obstante a louvável preocupação da parte agravante com a reorganização de suas finanças pessoais, entendo que, neste momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/90), medidas de prevenção e de solução para o superendividamento da pessoa natural, merecendo destaque, para o deslinde da questão, os seguintes artigos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio de cartilha disponibilizada em seu portal na internet, de forma didática, bem leciona que:

“
a Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma
conciliação em bloco
por meio de uma
“audiência global de conciliação”
(expressão do art. 104-C, § 1º) única e que
reúne todos os credores do consumidor
para que,
por intermédio do “processo de repactuação de dívidas
”, segundo o art. 104-A e o art. 104-C, o consumidor e seus credores
entrem em “acordo”
(expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um
“plano de pagamento”
de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.”.

Desta feita, no caso, reputo que a concessão da tutela de repactuação “in limine litis”, como pretende a agravante, não encontra respaldo legal diante do atual estágio processual, pois representaria afronta ao livre exercício da vontade das partes a ser efetivado em audiência conciliatória, invertendo a ordem privilegiada dada pelo legislador aos meios consensuais de solução do conflito.

No mesmo sentido tem sido decidido em outras cortes de justiça do país, dos quais cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS -
LEI Nº 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/21. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II - O artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor foi incluído pela chamada"Lei do Superendividamento"(Lei nº 14.181/2021), enquanto os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, também inseridos pela referida legislação, preveem o procedimento para a repactuação das dívidas. III - Não há de se falar no momento em determinação para que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, revelando-se temerário atender ao pedido de concessão de tutela antecipada, considerando mais prudente manter-se a vigência dos contratos pactuados ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.001818-8/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/0022, publicação da sumula em 06/ 04/ 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições bancárias credoras, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência que almejava a redução dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4.
Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da Lei n. 14.181/21 se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC)
. 5. Ademais, consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, depende de regulamentação. 6. Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5º, XXXVI, CF). Precedentes deste e. Tribunal. 7. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07109595120228070000 1433518, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022).

Ademais, a nova redação dada pelo Decreto n.º 11.567/23 ao art. 3º do Decreto 11.150/22, alterando o considerado mínimo existencial para fins de superendividamento, atrai necessária nova manifestação do juízo originário, no momento oportuno, ou seja, após eventual insucesso da chamada “
audiência global de conciliação”,
acerca do parâmetro a ser adotado.

Certo é que, conforme ponderado anteriormente, a concessão liminar da limitação dos descontos, como pretendido pela agravante, além de inobservar o rito previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, esvaziaria a intenção do legislador de privilegiar a solução consensual do conflito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.